Tribunal: TJSP
Processo: 2261755-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CADERNETA DE POUPANÇA – O MM. Juiz deixou de julgar a impugnação ao cumprimento da sentença – Necessidade de manifestação expressa acerca da referida defesa – Violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal – Nulidade caracterizada – Anulação ex officio – Recurso prejudicado *